Tribunal: TJMT
Processo: 1035508-36.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035508-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), CONSTELLA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 34.037.870/0001-57 (AGRAVADO), TITANIUM ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 20.103.907/0001-93 (AGRAVADO), RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI - CPF: 971.851.081-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MBX ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 60.239.682/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DA CREDORA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO
STAY PERIOD
E DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. DECLARAÇÃO GENÉRICA E EM BLOCO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO POSTERIOR. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por credoras fiduciárias contra decisão que, ao antecipar os efeitos do período de blindagem patrimonial, declarou a essencialidade de todos os bens integrantes do patrimônio das recuperandas, incluídos um caminhão e dois semirreboques objeto de garantia fiduciária.

2. Requerimento do recurso: afastamento da declaração de essencialidade do caminhão e dos semirreboques alienados fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questões em discussão consistem em:
(i)
verificar os pressupostos para a declaração de essencialidade de bens de capital durante o
stay period
;
(ii)
aferir se a declaração genérica e em bloco da essencialidade atende ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Muito embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos do processo de recuperação judicial, o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 ressalva que, durante o
stay period
, é vedado retirar do estabelecimento do recuperando os bens de capital reconhecidamente essenciais, ainda que objeto de garantia fiduciária.

5. A declaração de essencialidade busca impedir a constrição sobre bens de capital, assim compreendidos como aqueles diretamente empregados no processo produtivo – máquinas, implementos, veículos, imóveis –, isto é, que não se exaurem com o uso e permanecem na estrutura da empresa para utilização reiterada ao longo dos ciclos produtivos.

6. A incidência da proteção excepcional conferida pelo art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 reclama a presença cumulativa de dois pressupostos: o bem deve ser de capital, isto é, corpóreo, não consumível, não perecível, integrante permanente do processo produtivo e passível de restituição ao credor ao final do
stay period
; e o bem deve ser crucial à atividade econômica. A falta do primeiro pressuposto impede, por decorrência lógica, o exame do segundo.

7. Em razão do caráter excepcional, pois restringe direitos de propriedade e de crédito que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, a declaração de essencialidade de bens dados em garantia fiduciária deve estar apoiada em fundamentação específica e individualizada e em prova técnica idônea.

8. A declaração genérica e em bloco da essencialidade de todos os bens arrolados pelas recuperandas, sem análise da função operacional e da imprescindibilidade de cada um ao desenvolvimento da atividade econômica, viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX).

9.

O laudo de constatação prévia elaborado em momento posterior é insuficiente para convalidar a deficiência originária de fundamentação ou suprir a exigência de individualização quando se limita a relacionar os bens das recuperandas, sem indicar a imprescindibilidade de cada um ao desenvolvimento das atividades econômicas, a frequência de uso, a vinculação direta à geração de receita e a existência de ativos substitutos.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento provido para afastar a declaração de essencialidade do caminhão e dos semirreboques gravados com cláusula de alienação fiduciária em favor das agravantes. Agravo interno prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, inc. IX; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, § 12, 47 e 49, § 3º; Provimento CNJ n. 216/2026, art. 11, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.991.989/MA; TJMT, AI 1034609-38.2025.8.11.0000, ED no AI 1033802-52.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelas credoras
BANCO BRADESCO S.A.
e
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, ao deferir em parte a tutela antecipada pleiteada nos autos da recuperação judicial n. 1089584-81.2025.8.11.0041, declarou a essencialidade de todos os bens integrantes do patrimônio das recuperandas.

Na
demanda originária
, as recuperandas
CONSTELLA CONSTRUTORA LTDA.
e
TITANIUM ENGENHARIA LTDA.
afirmaram compor grupo econômico familiar dedicado ao transporte de combustíveis e à construção civil e possuir um passivo de R$ 12.393.757,87, e postularam a antecipação dos efeitos do processamento da recuperação judicial (id. 207322576 – na origem).

Na
decisão agravada
, o Juízo de origem deferiu em parte a tutela de urgência pretendida e, dentre outras medidas, determinou a proibição de medidas constritivas sobre bens das recuperandas, sob pena de imposição de multa diária de R$ 5.000,00 ao credor que descumprir o comando. Ademais, declarou, em caráter provisório, a essencialidade de todos os bens listados pelas recuperandas, “
ao menos até a realização da constatação prévia e a ulterior apreciação do pedido de processamento da recuperação judicial
” (id. 207533665 – na origem).

Nas
razões recursais
, as credoras esclarecem que as recuperandas emitiram em seu favor as Cédulas de Crédito Bancário n. 2916629930, 2916653734 e 2918074073, garantidas por alienação fiduciária de um caminhão e dois semirreboques tanque, no valor total de R$ 1.218.916,77.

Sustentam que a decisão agravada teria empregado fundamentação genérica ao reconhecer a essencialidade de todos os ativos indicados pelas recuperandas, sem cotejo analítico da indispensabilidade de cada item à atividade empresarial, em desacordo com o regime de excepcionalidade que rege a declaração de essencialidade de bens garantidos por alienação fiduciária.

Nesses termos, requerem a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada até a análise da controvérsia pelo colegiado.

No mérito, pugnam pela revogação da declaração de essencialidade dos bens alienados fiduciariamente em seu favor (id. 320983367).

A tutela de urgência foi
deferida
pela relatora anterior, Dra. Tatiane Colombo, para suspender os efeitos da decisão agravada “
no que tange à declaração de essencialidade dos bens que são objetos da garantia fiduciária em favor do Agravante
” (
sic
) (id. 320626896).

Apesar de regularmente intimadas, as recuperandas deixaram transcorrer
in albis
o prazo para oferecer contrarrazões. Por outro lado, apresentaram
agravo interno
contra a decisão concessiva de efeito suspensivo, argumentando que a deliberação teria usurpado competência do juízo universal da recuperação e violado o princípio da preservação da empresa.

Nesse contexto, requerem a reconsideração da decisão liminar ou a submissão da deliberação ao colegiado para que, num ou noutro caso, seja indeferido o pleito de tutela de urgência postulado pela credora (id. 326975875).

Em
contrarrazões
, as credoras se manifestam pelo desprovimento do agravo interno (id. 331023372).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do agravo de instrumento (id. 373693370).

É o relato do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia consiste em examinar se deve ser mantida a decisão que, ao antecipar os efeitos do processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 12, da Lei n. 11.101/2005, declarou indistintamente a essencialidade de todos os bens integrantes do patrimônio das recuperandas, incluídos um caminhão e dois semirreboques tanque dados em alienação fiduciária às credoras-agravantes.

Desde já, adianta-se que a resposta é
negativa
.

Disciplinada pela Lei n. 11.101/2005, a recuperação judicial visa, conforme a redação do art. 47, “
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”.

De acordo com a doutrina, trata-se de “
medida que visa assegurar a continuidade da atividade empresarial, desde que o devedor preencha os requisitos formais exigidos e haja indícios de que a crise é superável mediante negociação com os credores
” (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018).

Essa diretriz se materializa, entre outros dispositivos, no § 3º do art. 49, que, embora exclua dos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por propriedade fiduciária, veda, durante o
stay period
, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Em razão da sua importância para o deslinde da controvérsia, eis a redação do § 3º do art. 49:

“
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

A declaração de essencialidade objetiva afastar, durante o
stay period
, eventuais constrições promovidas sobre bens de capital, compreendidos como aqueles diretamente empregados no processo produtivo – máquinas, implementos, veículos, imóveis –, que não se exaurem com o uso e permanecem na estrutura da empresa para utilização reiterada ao longo dos ciclos produtivos.

Conquanto o Provimento n. 216/2026

do Conselho Nacional de Justiça tenha sido editado com foco específico na recuperação judicial e falência do produtor rural,

a definição de bens de capital, prevista em seu art. 11, § 1º, é perfeitamente aplicável a recuperações judiciais de empresas de outros setores econômicos.

Confira-se a redação do dispositivo: “
Consideram-se bens de capital os ativos corpóreos, móveis ou imóveis, que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, sendo vedada a aplicação de tal excepcionalidade (a suspensão da venda ou retirada do bem) a direitos creditórios, a qualquer bem incorpóreo e ao produto da atividade empresária
”.

O contexto normativo apresentado retrata, pois, dois pressupostos cumulativos para atrair a incidência da proteção excepcional conferida pelo art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005: (
i
) o bem deve ser de capital, isto é, ser corpóreo, não consumível, não perecível, integrante permanente do processo produtivo e passível de restituição ao credor ao final do
stay period
; e (
ii
) o bem deve ser crucial à atividade empresarial.

Por decorrência lógica, a falta do primeiro pressuposto impede o exame do segundo, conforme lição do Superior Tribunal de Justiça: “
Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é

dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05
” (REsp 1.991.989/MA, Rel. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 5.5.2022).

Ainda sob a perspectiva da blindagem patrimonial, é ônus do devedor demonstrar
concretamente
que o bem é insubstituível a curto prazo, que sua retirada inviabiliza de imediato a atividade empresarial e que não há alternativas operacionais razoáveis, como bem explicita o teor do enunciado n. 99 da III Jornada de Direito Comercial: “
Para fins de aplicação da parte final do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, é do devedor o ônus da prova da essencialidade do bem
”.

Ademais, a declaração de essencialidade de bens – corolário do princípio da preservação da empresa (Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 3º) –, por restringir o exercício dos direitos de propriedade e de crédito, incluídos os garantidos por alienação fiduciária, deve estar apoiada em fundamentação
específica
e
individualizada
.

A jurisprudência desta Corte caminha no mesmo sentido:

“
A antecipação dos efeitos do stay period, nos termos do art. 6º, §12, da Lei 11.101/05, exige fundamentação concreta e não pode atingir genericamente relações jurídicas extraconcursais. 2. A restrição de direitos de credores fiduciários e arrendadores depende de demonstração individualizada de essencialidade do bem à atividade da empresa
” (AI 1034609-38.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 10.2.2026).

“
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e fundamentada. 2. O parecer do administrador judicial que se limita a constatar genericamente a utilização dos bens na atividade rural, sem especificar para cada um deles o papel específico no processo produtivo, a frequência de utilização e o impacto concreto de sua ausência, não é suficiente para fundamentar a declaração de essencialidade. 3. A declaração de essencialidade é medida excepcional que exige comprovação detalhada, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover insegurança jurídica nas relações negociais. 4. O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado de forma absoluta, em detrimento dos direitos dos credores, especialmente daqueles que detêm garantias expressamente protegidas pela legislação
” (ED no AI 1033802-52.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 13.8.2025).

No caso concreto, a decisão recorrida, com apoio no art. 6º, § 12, da Lei n. 11.101/2005, antecipou os efeitos do
stay period
e reconheceu a essencialidade, em bloco, de todos os 379 bens arrolados pelas recuperandas, sem, contudo, analisar a função operacional ou demonstrar a imprescindibilidade de cada um ao desenvolvimento da atividade econômica desenvolvida:

“
Diante desse cenário, embora o grupo devedor tenha colacionado aos autos, sob o Id. 207324227, relação de bens que reputa essenciais — a exemplo de caminhões modelo S-WAY 540, semirreboques, tanques e bitrens empregados no transporte de cargas, especialmente combustíveis —, entendo que a avaliação da efetiva essencialidade desses ativos deve ser realizada mediante exame técnico específico, a ser elaborado por profissional de confiança deste Juízo, conferindo maior segurança e objetividade à decisão.

Contudo, por medida de cautela e em atenção ao princípio da preservação da empresa, mostra-se prudente o reconhecimento provisório da essencialidade dos referidos bens, ao menos até a realização da constatação prévia e a ulterior apreciação do pedido de processamento da recuperação judicial.

Tal medida mostra-se necessária para resguardar a continuidade mínima das atividades empresariais e prevenir prejuízos de natureza irreversível ao grupo devedor. Isso porque não se descarta a possibilidade de que, durante a elaboração do laudo, credores busquem adotar medidas constritivas, como a busca e apreensão dos referidos bens, consolidação e entre outras medidas, o que poderia comprometer a preservação da atividade produtiva e, em última análise, frustrar a própria finalidade da recuperação judicial prevista no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Portanto, além de deferir o pedido de antecipação dos efeitos do período de blindagem, acolho, em caráter provisório e até a conclusão do laudo de constatação e sua respectiva apreciação por este Juízo, o pleito de declaração de essencialidade dos bens indicados pelo devedor, constantes do Id. 207324227 ficando expressamente vedada a prática de atos de constrição judicial ou extrajudicial sobre tais ativos, tais como arresto, penhora, sequestro ou busca e apreensão
” (id. 207533665 – na origem).

Como se nota, a declaração de essencialidade
não
está apoiada em motivação concreta e individualizada da indispensabilidade dos bens para o exercício das atividades empresariais desenvolvidas pelas recuperandas, tampouco menciona as razões pelas quais o caminhão e os semirreboques objeto de garantia fiduciária das agravantes deveriam permanecer na posse das recuperandas durante a blindagem possessória.

Nesses moldes, como a restrição ao exercício da garantia fiduciária é uma medida excepcional e, por isso mesmo, deve estar lastreada em fundamentação concreta, específica e individualizada, bem a bem, a declaração genérica e indiscriminada da essencialidade, a exemplo da retratada nos autos, está longe de atender ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX).

Anote-se que nem mesmo o relatório técnico de constatação prévia, elaborado em momento posterior, é capaz de convalidar a deficiência originária de fundamentação ou suprir a exigência de individualização da declaração de essencialidade, já que o documento se limita a relacionar os veículos alienados fiduciariamente, sem, todavia, mencionar a imprescindibilidade de cada um ao desenvolvimento das atividades econômicas, a frequência de uso, a vinculação direta à geração de receita e a eventual existência de ativos substitutos (id. 351386866).

Diante desse quadro, impõe-se o afastamento da declaração de essencialidade do caminhão e dos semirreboques tanque alienados fiduciariamente em favor das agravantes, sem prejuízo de nova avaliação pelo Juízo de origem – desde que amparada em novo e complementar laudo de constatação e, sobretudo, em motivação concreta e específica.

Por todo o exposto, dou
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento manejado por
BANCO BRADESCO S.A.
e
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, para afastar a declaração de essencialidade do caminhão e dos dois semirreboques tanque objeto de garantia fiduciária.

Consequentemente, declaro
prejudicado
o exame do agravo interno interposto pelas recuperandas
CONSTELLA CONSTRUTORA LTDA.
e
TITANIUM ENGENHARIA LTDA.
contra a decisão liminar prolatada neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026